Tribunal: TRF3
Processo: 0002241-63.2016.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
177/236)

0002241-63.2016.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0002241-63.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: GAZETA MERCANTIL S/A, EDITORA RIO S.A., DOCAS INVESTIMENTOS S/A, COMPANHIA BRASILEIRA DE MULTIMIDIA, JVCO PARTICIPACOES LTDA, GAZETA MERCANTIL PARTICIPACOES LTDA, GAZETA MERCANTIL S/A INFORMACOES ELETRONICAS, GAZETA MERCANTIL REVISTAS LTDA., GAZETA CULTURAL S/A., GZM EDITORIAL E GRAFICA S/A, COMPANHIA GZM DE DISTRIBUICAO, COMPANHIA SACRAMENTO DE FLORESTAS, ZAGAIA PARTICIPACOES S A, MAITAI PARTICIPACOES S/A, FLORESTA CHAPADAO DO BUGRE S A, BURITI RESA MADEIREIRA E REFLORESTADORA LTDA, LFPR PARTICIPACOES S/A, POLI PARTICIPACOES S/A, CHARONEL AGROPECUARIA S A, REFLORESTADORA SACRAMENTO RESA LTDA, PLANTEL TRADING S/A, C H EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, HERBERT LEVY PARTICIPACOES LTDA, PARACATU AGROPECUARIA LTDA, AGROPECUARIA PONTE ALTA DO RIO PARACATU LTDA, TOPKARN IND COM E REPRES DE CARNES ESPECIAIS LTDA, AGR

Inteiro teor:
177/236)

0002241-63.2016.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0002241-63.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: GAZETA MERCANTIL S/A, EDITORA RIO S.A., DOCAS INVESTIMENTOS S/A, COMPANHIA BRASILEIRA DE MULTIMIDIA, JVCO PARTICIPACOES LTDA, GAZETA MERCANTIL PARTICIPACOES LTDA, GAZETA MERCANTIL S/A INFORMACOES ELETRONICAS, GAZETA MERCANTIL REVISTAS LTDA., GAZETA CULTURAL S/A., GZM EDITORIAL E GRAFICA S/A, COMPANHIA GZM DE DISTRIBUICAO, COMPANHIA SACRAMENTO DE FLORESTAS, ZAGAIA PARTICIPACOES S A, MAITAI PARTICIPACOES S/A, FLORESTA CHAPADAO DO BUGRE S A, BURITI RESA MADEIREIRA E REFLORESTADORA LTDA, LFPR PARTICIPACOES S/A, POLI PARTICIPACOES S/A, CHARONEL AGROPECUARIA S A, REFLORESTADORA SACRAMENTO RESA LTDA, PLANTEL TRADING S/A, C H EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, HERBERT LEVY PARTICIPACOES LTDA, PARACATU AGROPECUARIA LTDA, AGROPECUARIA PONTE ALTA DO RIO PARACATU LTDA, TOPKARN IND COM E REPRES DE CARNES ESPECIAIS LTDA, AGROPECUARIA CORRENTINA S/A, AGROPECUARIA ERMIDA E GRANDE LTDA - ME, PAULO ROBERTO FERREIRA LEVY, LUIZ FERNANDO FERREIRA LEVY, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) INTERESSADO: SANDRA REGINA PAOLESCHI CARVALHO DE LIMA - SP110039

Advogado do(a) INTERESSADO: ROBERTO SELVA CARNEIRO MONTEIRO FILHO - RJ144373

Advogado do(a) INTERESSADO: ROBERTO SELVA CARNEIRO MONTEIRO FILHO - RJ144373

Advogado do(a) INTERESSADO: SANDRA REGINA PAOLESCHI CARVALHO DE LIMA - SP110039

Advogado do(a) INTERESSADO: SANDRA REGINA PAOLESCHI CARVALHO DE LIMA - SP110039

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

I- Hipótese em que entre o conhecimento pela agravante da sucessão empresarial de fato entre a Gazeta Mercantil S/A e a JB Comercial S/A (12/04/2004) e o pedido de redirecionamento (18/02/2011) transcorreu prazo superior a cinco anos, consumando-se a prescrição.

II- Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0002241-63.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: GAZETA MERCANTIL S/A, EDITORA RIO S.A., DOCAS INVESTIMENTOS S/A, COMPANHIA BRASILEIRA DE MULTIMIDIA, JVCO PARTICIPACOES LTDA, GAZETA MERCANTIL PARTICIPACOES LTDA, GAZETA MERCANTIL S/A INFORMACOES ELETRONICAS, GAZETA MERCANTIL REVISTAS LTDA., GAZETA CULTURAL S/A., GZM EDITORIAL E GRAFICA S/A, COMPANHIA GZM DE DISTRIBUICAO, COMPANHIA SACRAMENTO DE FLORESTAS, ZAGAIA PARTICIPACOES S A, MAITAI PARTICIPACOES S/A, FLORESTA CHAPADAO DO BUGRE S A, BURITI RESA MADEIREIRA E REFLORESTADORA LTDA, LFPR PARTICIPACOES S/A, POLI PARTICIPACOES S/A, CHARONEL AGROPECUARIA S A, REFLORESTADORA SACRAMENTO RESA LTDA, PLANTEL TRADING S/A, C H EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, HERBERT LEVY PARTICIPACOES LTDA, PARACATU AGROPECUARIA LTDA, AGROPECUARIA PONTE ALTA DO RIO PARACATU LTDA, TOPKARN IND COM E REPRES DE CARNES ESPECIAIS LTDA, AGROPECUARIA CORRENTINA S/A, AGROPECUARIA ERMIDA E GRANDE LTDA - ME, PAULO ROBERTO FERREIRA LEVY, LUIZ FERNANDO FERREIRA LEVY, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) INTERESSADO: SANDRA REGINA PAOLESCHI CARVALHO DE LIMA - SP110039

Advogado do(a) INTERESSADO: ROBERTO SELVA CARNEIRO MONTEIRO FILHO - RJ144373

Advogado do(a) INTERESSADO: ROBERTO SELVA CARNEIRO MONTEIRO FILHO - RJ144373

Advogado do(a) INTERESSADO: SANDRA REGINA PAOLESCHI CARVALHO DE LIMA - SP110039

Advogado do(a) INTERESSADO: SANDRA REGINA PAOLESCHI CARVALHO DE LIMA - SP110039

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0002241-63.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: GAZETA MERCANTIL S/A, EDITORA RIO S.A., DOCAS INVESTIMENTOS S/A, COMPANHIA BRASILEIRA DE MULTIMIDIA, JVCO PARTICIPACOES LTDA, GAZETA MERCANTIL PARTICIPACOES LTDA, GAZETA MERCANTIL S/A INFORMACOES ELETRONICAS, GAZETA MERCANTIL REVISTAS LTDA., GAZETA CULTURAL S/A., GZM EDITORIAL E GRAFICA S/A, COMPANHIA GZM DE DISTRIBUICAO, COMPANHIA SACRAMENTO DE FLORESTAS, ZAGAIA PARTICIPACOES S A, MAITAI PARTICIPACOES S/A, FLORESTA CHAPADAO DO BUGRE S A, BURITI RESA MADEIREIRA E REFLORESTADORA LTDA, LFPR PARTICIPACOES S/A, POLI PARTICIPACOES S/A, CHARONEL AGROPECUARIA S A, REFLORESTADORA SACRAMENTO RESA LTDA, PLANTEL TRADING S/A, C H EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, HERBERT LEVY PARTICIPACOES LTDA, PARACATU AGROPECUARIA LTDA, AGROPECUARIA PONTE ALTA DO RIO PARACATU LTDA, TOPKARN IND COM E REPRES DE CARNES ESPECIAIS LTDA, AGROPECUARIA CORRENTINA S/A, AGROPECUARIA ERMIDA E GRANDE LTDA - ME, PAULO ROBERTO FERREIRA LEVY, LUIZ FERNANDO FERREIRA LEVY, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) INTERESSADO: SANDRA REGINA PAOLESCHI CARVALHO DE LIMA - SP110039

Advogado do(a) INTERESSADO: ROBERTO SELVA CARNEIRO MONTEIRO FILHO - RJ144373

Advogado do(a) INTERESSADO: ROBERTO SELVA CARNEIRO MONTEIRO FILHO - RJ144373

Advogado do(a) INTERESSADO: SANDRA REGINA PAOLESCHI CARVALHO DE LIMA - SP110039

Advogado do(a) INTERESSADO: SANDRA REGINA PAOLESCHI CARVALHO DE LIMA - SP110039

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) em face da r. decisão (Id. 102933637, págs. 264/268 ) proferida pelo Juízo da 4a Vara das Execuções Fiscais/SP pela qual, em autos de execução fiscal, foi reconhecida a ocorrência de prescrição para o redirecionamento do feito para empresas indicadas pela exequente.

Sustenta a agravante, em síntese, a inocorrência da prescrição para o redirecionamento da execução para empresas que indica.

Em juízo sumário de cognição (Id. 102933637, págs. 232/233), foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso à falta do requisito de risco de lesão grave e de difícil reparação.

O recurso foi respondido.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0002241-63.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: GAZETA MERCANTIL S/A, EDITORA RIO S.A., DOCAS INVESTIMENTOS S/A, COMPANHIA BRASILEIRA DE MULTIMIDIA, JVCO PARTICIPACOES LTDA, GAZETA MERCANTIL PARTICIPACOES LTDA, GAZETA MERCANTIL S/A INFORMACOES ELETRONICAS, GAZETA MERCANTIL REVISTAS LTDA., GAZETA CULTURAL S/A., GZM EDITORIAL E GRAFICA S/A, COMPANHIA GZM DE DISTRIBUICAO, COMPANHIA SACRAMENTO DE FLORESTAS, ZAGAIA PARTICIPACOES S A, MAITAI PARTICIPACOES S/A, FLORESTA CHAPADAO DO BUGRE S A, BURITI RESA MADEIREIRA E REFLORESTADORA LTDA, LFPR PARTICIPACOES S/A, POLI PARTICIPACOES S/A, CHARONEL AGROPECUARIA S A, REFLORESTADORA SACRAMENTO RESA LTDA, PLANTEL TRADING S/A, C H EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, HERBERT LEVY PARTICIPACOES LTDA, PARACATU AGROPECUARIA LTDA, AGROPECUARIA PONTE ALTA DO RIO PARACATU LTDA, TOPKARN IND COM E REPRES DE CARNES ESPECIAIS LTDA, AGROPECUARIA CORRENTINA S/A, AGROPECUARIA ERMIDA E GRANDE LTDA - ME, PAULO ROBERTO FERREIRA LEVY, LUIZ FERNANDO FERREIRA LEVY, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) INTERESSADO: SANDRA REGINA PAOLESCHI CARVALHO DE LIMA - SP110039

Advogado do(a) INTERESSADO: ROBERTO SELVA CARNEIRO MONTEIRO FILHO - RJ144373

Advogado do(a) INTERESSADO: ROBERTO SELVA CARNEIRO MONTEIRO FILHO - RJ144373

Advogado do(a) INTERESSADO: SANDRA REGINA PAOLESCHI CARVALHO DE LIMA - SP110039

Advogado do(a) INTERESSADO: SANDRA REGINA PAOLESCHI CARVALHO DE LIMA - SP110039

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Versa o recurso interposto matéria de prescrição intercorrente para o redirecionamento do feito executivo por motivo de sucessão empresarial.

O Juízo de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Por outro lado, verifico a existência da omissão alegada, no que tange à prescrição para o redirecionamento da execução, eis que, de fato, não restou apreciada pela decisão Embargada.

Decido:

No que tange ao redirecionamento por sucessão - art. 133 do CTN -, especialmente quando relacionado à formação de Grupo Econômico e abuso de direito, como se cogita nos autos, penso que a contagem do prazo prescricional para efeito de redirecionamento não se inicia automaticamente com a citação da empresa sucedida. Isso, por um simples motivo: a sucessão empresarial pode ocorrer depois dos cincos anos da citação da pessoa jurídica sucedida.

Ao contrário da responsabilidade imputada aos sócios, que são conhecidos desde o ajuizamento da ação, penso que a responsabilização das empresas sucessoras torna-se viável a partir do momento em que o exequente possua elementos concretos que permitam concluir pela existência de sucessão empresarial e identificar as empresas envolvidas.

No caso dos autos, a sucessão empresarial se efetivou a partir de 21.8.2003, ocasião em que foi celebrada a Escritura Pública de Contrato Comercial entre a executada GAZETA MERCANTIL S/A e a JB Comercial visando a gestão patrimonial de seus negócios (fls. 869/884).

Destaque-se que, em dezembro do mesmo ano, realizou-se o distrato dessa Escritura (fls. 886/889), firmando-se, simultaneamente, em 16.12.2003, o Contrato de Licenciamento de Uso de Marcas e Usufruto Oneroso (fls. 891/902), de onde se infere que a excipiente Editora JB passou a deter o usufruto da marca da contratada GAZETA MERCANTIL S/A. (e, como se constatou posteriormente, a utilizar-se de toda a estrutura da referida empresa, sem, contudo, assumir o passivo por ela deixado).

A partir de meados do ano de 2004, a Companhia Brasileira de Multimídia, empresa ligada ao grupo DOCAS constituída para exploração das marcas "Jornal do Brasil" e "JB", passou a exercer parte das atividades anteriormente desenvolvidas pela "Editora JB" e, inclusive a explorar a Marca "Gazeta Mercantil" (fls. 904; 911/913).

Com isso, evidenciou-se a sucessão da Gazeta Mercantil pelas empresas componentes do referido Grupo Docas, do qual a empresa embargante DOCAS S.A. é holding controladora.

A Exequente tem ciência da existência da sucessão empresarial, pelo menos, desde 12 de novembro de 2004, data do Relatório da fiscalização do INSS sobre a situação atual da GAZETA MERCANTIL, em que se narra a operação efetuada entre esta e o Jornal do Brasil (JB COMERCIAL) para esvaziamento da empresa (fls. 471/476).

Aliás, com base no referido relatório, a Exequente, então representada pela Procuradoria do INSS, formulou, em 03/07/2006, pedido de redirecionamento da Execução às empresas componentes do Grupo Econômico Gazeta Mercantil (petição de fls. 434/468), a fim de que fosse penhorado o faturamento das referidas empresas.

Muito embora tivesse pleno conhecimento da participação da empresa JB, no processo de esvaziamento da Gazeta Mercantil e da continuidade das suas atividades pela referida empresa, não pediu, naquela ocasião, a sua inclusão na lide ou de qualquer empresa ligada ao grupo DOCAS.

O pedido de redirecionamento às empresas do grupo DOCAS - dentre as quais as embargantes, somente foi efetivado pela Procuradoria da Fazenda Nacional em 18/02/2011 (fls. 824/843), após escoado o prazo prescricional quinquenal para redirecionamento da execução às eventuais sucessoras, contado a partir da data em que restou caracterizada a ciência da sucessão empresarial pela Exequente, ou seja, em 13 de novembro de 2004.

Considerando, ademais, que, desde 2004 o INSS tinha elementos para requerer a inclusão das empresas ligadas à JB na lide e optou por não fazê-lo, resta caracterizada a inércia da exequente, a corroborar a conclusão da ocorrência da prescrição, no que tange ao redirecionamento da Execução às empresas Sucessoras.

Posto isto, conheço dos embargos, visto que tempestivos, e os acolho em parte, para reconhecer a prescrição da pretensão executória em face das empresas EDITORA JB S.A; COMPANHIA BRASILEIRA DE MULTIMÍDIA E DOCAS INVESTIMENTOS S.A e JVCO PARTICIPAÇÕES LTDA., determinando a sua exclusão do polo passivo da presente execução.”

De rigor a manutenção da decisão agravada.

Trata-se de cobrança de contribuições previdenciárias, cujo prazo prescricional para a execução é de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN.

“In casu”, colhe-se dos autos que alega a agravante a ocorrência de sucessão empresarial de fato entre a Gazeta Mercantil S/A e a JB Comercial S/A (ora Editora Rio S/A) verificada por meio de relatório de diligência fiscal produzido pelo Instituto Nacional do Seguro Social em 12/04/2004 (Id. 102933637, págs. 48 e ss.). O pedido de redirecionamento da execução para a empresa Editora Rio S/A e demais empresas que, de acordo com alegação da agravante, pertencem a grupo econômico da empresa Editora Rio S/A foi formalizado em 18/02/2011 (Doc. 102933637, págs. 102/121), tendo sido a citação determinada por despacho de 10/02/2012 (Doc. 102933637, págs. 123/130).

Conclui-se que a pretensão da exequente visando à inclusão das empresas integrantes do suposto grupo econômico no polo passivo da demanda se encontra prescrita, pois decorridos mais de 5 anos entre a ocorrência de hipótese ensejadora do redirecionamento e o despacho que determinou a citação dos responsáveis solidários.

Quanto às alegações de que “a mera ciência de que Gazeta Mercantil e Editora J.B. firmaram contrato de licenciamento de marca não traz como decorrência lógica e necessária que J.B. estaria sucedendo de forma irregular Gazeta e que, por isso, ela e seu grupo poderiam ser responsabilizadas pelos débitos de Gazeta” (Id. 102933637, pág. 4), que “foi o abuso desta forma que deu causa ao pedido da Fazenda e este abuso não poderia ser constatado pelo só fato de o contrato ter sido firmado. Apenas com o tempo o abuso de forma e o desvio de finalidade se caracterizaram” (pág. 04), e também que “Se o contrato sozinho não era causa para responsabilização, se fatos precisaram demonstrar que a finalidade do contrato estava sendo desviada, por óbvio não é o contrato (ou a ciência dele) que inaugura o prazo prescricional de redirecionamento da execução. A Fazenda precisava também comprovar o abuso, que só se mostrou com o passar do tempo” (pág. 04) e que “não se pode esperar da Fazenda, também, que presuma a má fé dos contribuintes e anteveja que um contrato aparentemente legal será usado para fins que não lhe são próprios. Em 2006, seria precipitado falar que o contrato de licenciamento foi usado para transferência irregular de atividade. Os andamentos coligidos no processo originário e também em outros é que tornaram possível, a partir de 2010, fazer tal afirmação” (pág. 06), anoto que já havia no mencionado relatório fiscal indícios suficientes para a caracterização da sucessão empresarial, como o encerramento das atividades da Gazeta Mercantil S/A, demissão de seus funcionários com a subsequente contratação de parte deles pela JB Comercial S/A, além do licenciamento de uso da marca e usufruto oneroso, não se limitando a “mera ciência de que Gazeta Mercantil e Editora J.B. firmaram contrato de licenciamento de marca” como quer fazer crer a União, podendo a ora agravante desde 2004 ter requerido o redirecionamento da execução por motivo de sucessão empresarial.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0002241-63.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: GAZETA MERCANTIL S/A, EDITORA RIO S.A., DOCAS INVESTIMENTOS S/A, COMPANHIA BRASILEIRA DE MULTIMIDIA, JVCO PARTICIPACOES LTDA, GAZETA MERCANTIL PARTICIPACOES LTDA, GAZETA MERCANTIL S/A INFORMACOES ELETRONICAS, GAZETA MERCANTIL REVISTAS LTDA., GAZETA CULTURAL S/A., GZM EDITORIAL E GRAFICA S/A, COMPANHIA GZM DE DISTRIBUICAO, COMPANHIA SACRAMENTO DE FLORESTAS, ZAGAIA PARTICIPACOES S A, MAITAI PARTICIPACOES S/A, FLORESTA CHAPADAO DO BUGRE S A, BURITI RESA MADEIREIRA E REFLORESTADORA LTDA, LFPR PARTICIPACOES S/A, POLI PARTICIPACOES S/A, CHARONEL AGROPECUARIA S A, REFLORESTADORA SACRAMENTO RESA LTDA, PLANTEL TRADING S/A, C H EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, HERBERT LEVY PARTICIPACOES LTDA, PARACATU AGROPECUARIA LTDA, AGROPECUARIA PONTE ALTA DO RIO PARACATU LTDA, TOPKARN IND COM E REPRES DE CARNES ESPECIAIS LTDA, AGROPECUARIA CORRENTINA S/A, AGROPECUARIA ERMIDA E GRANDE LTDA - ME, PAULO ROBERTO FERREIRA LEVY, LUIZ FERNANDO FERREIRA LEVY, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) INTERESSADO: SANDRA REGINA PAOLESCHI CARVALHO DE LIMA - SP110039

Advogado do(a) INTERESSADO: ROBERTO SELVA CARNEIRO MONTEIRO FILHO - RJ144373

Advogado do(a) INTERESSADO: ROBERTO SELVA CARNEIRO MONTEIRO FILHO - RJ144373

Advogado do(a) INTERESSADO: SANDRA REGINA PAOLESCHI CARVALHO DE LIMA - SP110039

Advogado do(a) INTERESSADO: SANDRA REGINA PAOLESCHI CARVALHO DE LIMA - SP110039

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

I- Hipótese em que entre o conhecimento pela agravante da sucessão empresarial de fato entre a Gazeta Mercantil S/A e a JB Comercial S/A (12/04/2004) e o pedido de redirecionamento (18/02/2011) transcorreu prazo superior a cinco anos, consumando-se a prescrição.

II- Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.